Tribunal: TJDFT
Processo: 0700443-98.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700443-98.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENILTON LUIZ DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Conforme documento de ID 44618943,pg. 25, a consulta objeto desde recurso foi agendada para 06/03/2013, às 07h00m, sendo o paciente avisado por Luciana dos Santos Rocha em 01/03/2023, às 15:57:02h. Portanto, concedo ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para dizer se a consulta foi realizada e se persiste o interesse recursal. Intime-se. Brasília/DF, 16 de março de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora